Tribunal: TJDFT
Processo: 0703016-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703016-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A, W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intimem-se: i) A impetrante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas nos documentos de ID nos 23520160, no 23746332 e no 25933454. ii) As partes impetradas para se manifestarem sobre a petição de ID no 26123432. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator